Tribunal: STF
Processo: Rp 1512
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-16
Data de publicação: 1988-03-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 1, 3 E
5, DO DECRETO LEGISLATIVO N. 5.317, DE 05.12.1986, SENDO OS DOIS
ÚLTIMOS COM A REDAÇÃO INTRODUZIDA PELO DECRETO LEGISLATIVO N.
5.318, DE 12.3.1987, DIPLOMAS EDITADOS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUBSIDIOS, REPRESENTAÇÃO E DEMAIS
VANTAGENS, DO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, FIXADOS EM
2/3 DOS AUFERIDOS PELO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA,
RESPECTIVAMENTE, COM REAJUSTAMENTO AUTOMÁTICO, NAS MESMAS EPOCAS E
SEGUNDO AS MESMAS BASES ESTABELECIDAS PARA OS REFERIDOS CARGOS
PARADIGMAS FEDERAIS (DECRETO LEGISLATIVO N. 5.317/1986, ARTS. 1 E
2). SUBSIDIO (PARTE FIXA), DIARIA DE COMPARECIMENTO AS SESSÕES
PLENARIAS, AJUDAS DE CUSTO E DEMAIS VANTAGENS DOS DEPUTADOS
ESTADUAIS FIXADAS EM 2/3 DOS PERCEBIDOS PELOS DEPUTADOS FEDERAIS,
COM REAJUSTE, POR ATO DA MESA, NAS MESMAS EPOCAS E SEGUNDO AS MESMAS
BASES ESTABELECIDAS PARA OS DEPUTADOS FEDERAIS (DECRETO LEGISLATIVO
N. 5.317/1986, ARTS. 3 E 5, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO LEGISLATIVO
N. 5.318/1987, ARTS. 1 E 2). SÃO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DA
REPRESENTAÇÃO, TENDO EM CONTA, AINDA, A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, EM MATÉRIA SEMELHANTE, NA REPRESENTAÇÃO N. 1.437-1-ALAGOAS,
A 03.02.1988, DECLARANDO INCONSTITUCIONAL O DECRETO LEGISLATIVO N.
243, DE 18.12.1986, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS.
'PERICULUM IN MORA' QUE SE TEM POR CARACTERIZADO, TAL QUAL O STF
RECONHECEU, NO JULGAMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR, NA REPRESENTAÇÃO
N. 1.437-1-ALAGOAS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER, A
PARTIR DA DATA DESTA DECISÃO E ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
REPRESENTAÇÃO, A VIGENCIA DOS ARTS. 1 E 2, DO DECRETO LEGISLATIVO N.
5.317/1986, BEM ASSIM DOS ARTS. 3 E 5, DO CITADO DECRETO
LEGISLATIVO, NA REDAÇÃO QUE LHES DEU O DECRETO LEGISLATIVO N.
5.318/1987, AMBOS EDITADOS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL.